Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A alegação tardia da nulidade de citação, configura nulidade de algibeira e viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, impondo a aplicação da preclusão consumativa.
3. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.